Tribunal: TJDFT
Processo: 0788169-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, manteve a sentença em todos os seus termos e fixou o valor atualizado da causa como a base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta contradição, sob o argumento de que o acórdão teria fixado a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o valor atualizado da causa, porém, considerando o seu baixo valor, deveria ter sido arbitrado por equidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seria fixada sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/1995.
3.4. Esta Turma Recursal possui entendimento reiterado de que só se aplicam as disposições do Código de Processo Civil no âmbito da Lei no 9.099/1995 quando a legislação específica expressamente prevê a sua aplicação, a exemplo do disposto no art. 3o, inciso II; art. 48; art. 52, caput; e art. 53; o disposto no REsp no 1.746.072/PR não se aplica ao presente caso por ser este procedimento de natureza especial regulado por norma própria.
3.5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
3.6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o, inciso II; art. 48; art. 52, caput; e art. 53, da Lei no 9.099/1995.